Tribunal: TJDFT
Processo: 0735725-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
EMENTA

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prática de novo crime, durante cumprimento de prisão domiciliar, implica em maior reprovabilidade da conduta, na medida em que o réu demonstra desrespeito às ordens judiciais, autorizando, portanto, a valoração negativa da conduta social elencada no art. 59 do CP.

2. As consequências do crime desbordam daquelas usualmente previstas, haja vista a vítima ter respondido a processo administrativo em razão do furto do colete balístico, bem como ter sido obrigada a ressarcir ao erário. Além disso, pontua-se que o furto de tal objeto fomenta o mercado clandestino de armas, causando sensação de impunidade à sociedade. Logo, as consequências do crime devem ser valoradas negativamente.

3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.